Tribunal: STF
Processo: RE 1342741
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás, que reconheceu o direito de juiz federal de receber o pagamento de ajuda de custo em razão de sua remoção de Brasília-DF para Aparecida de Goiânia-GO. Eis a ementa do julgado (Vol. 7):



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. JUIZ FEDERAL. AJUDA DE CUSTO. REMOÇÃO. SENTENÇA PROCEDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.”



    No RE (Vol. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a União alega que houve violação aos artigos 5º, II; 37, caput, XIII; 93, caput; 96, II, “b”; 102, I; e 129, § 4º, da Constituição, bem como à Súmula Vinculante 37. 



    Prefacialmente, requer a suspensão do processo até julgamento final dos Temas 966 (Isonomia entre as carreiras da magistratura e do Ministério Público: direito dos juízes do Poder Judiciário da União à licença-prêmio ou à indenização por sua não fruição) e 976 (Equiparação do valor das diárias devidas a membros do Ministério Público e do Poder Judiciário) da repercussão geral.



    Quanto ao mais, afirma que “a mera designação para o curso de formação em Brasília entre 02/02/2015 e 29/05/2015 não se enquadra em lotação inicial da parte autora (como busca argumentar para fundamentar seu pedido de ajuda de custo), vez que para a lotação inicial de magistrado faz-se necessária a observância de concurso de remoção para os já ocupantes do cargo” (Vol. 11, fl. 5).



    Ainda, assevera que a competência para julgar a causa é desta SUPREMA CORTE, por envolver questão de interesse de toda a magistratura.



    Em contrarrazões, o recorrido requer a integral manutenção do acórdão recorrido (Vol. 13).



    Na sequência, o Juízo de origem determinou o sobrestamento do processo até o julgamento do mérito do Tema 976 da repercussão geral (Vol. 14).



    Em nova análise da matéria, afastou o sobrestamento e admitiu o recurso (Vol. 18).



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do Recurso Extraordinário, passo à análise do mérito.



    Inicialmente, a jurisprudência desta CORTE é pacífica no sentido de que causas relacionadas à ajuda de custo de magistrados, em razão das peculiaridades de cada caso, não são de interesse de toda a categoria. Logo, a competência originária não é do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE MAGISTRADO. AJUDA DE CUSTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EXCLUSIVO DA MAGISTRATURA. INAPLICABILIDADE DO ART. 102, INC. I, AL. N, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMA SEM REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 836.746-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 3/11/2014)



    Quanto ao mais, assiste razão à recorrente.



    Eis os motivos do acórdão recorrido para reconhecer o direito à concessão de ajuda de custo ao magistrado (Vol. 7):



    “1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela UNIÃO contra sentença que julgou procedente a pretensão vestibular para condená-la ao pagamento da ajuda de custo correspondente a uma remuneração mensal do autor à data da mudança de domicílio (01/06/2015), no valor de R$ 27.500,17 (vinte e sete mil e quinhentos reais e dezessete centavos), sem desconto de imposto de renda nem de contribuição previdenciária, observado o limite de alçada vigente na data da propositura da ação (art. 3º da Lei 10.259/01), dada a renúncia expressa ao excedente, manifestada na petição inicial. 



    2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido. 



    3. A sentença impugnada merece ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95, tendo sido lançada nos seguintes termos:



    ‘PRELIMINARES a) Competência do Supremo Tribunal Federal A União sustenta a incompetência dos Juizados Especiais Federais ou de qualquer outro juízo diferente do Supremo Tribunal Federal para conhecer da presente lide. Sem razão, contudo. Com efeito, a matéria posta em discussão não envolve todos os membros da magistratura, nem tampouco é matéria de interesse exclusivo da magistratura, razão pela qual não se justifica a competência do Supremo Tribunal Federal. O artigo 102, inciso I, letra n, da Constituição Federal estabelece: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados; 



    Portanto, para caracterizar a competência originária do STF, a regra contida no art. 102, I, “n”, da Constituição reclama a existência de interesse, direto ou indireto, de todos os membros da magistratura, além do caráter exclusivo do direito vindicado. A pretensão de receber ajuda de custo em virtude de mudança de sede/domicílio não é direito exclusivo da magistratura, já que é reconhecido aos membros do Ministério Público Federal. De outra sorte, tal direito não alcança toda a magistratura, sequer potencialmente, pois a pretensão deduzida nestes autos diz respeito a número restrito de magistrados que estejam na mesma situação fática do autor. Neste sentido:



    Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. JUIZ FEDERAL. POSSE NO CARGO. CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, N, DA CF). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE GERAL DA MAGISTRATURA. INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 636/STF. TEMA ANÁLOGO AO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 742.578 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, TEMA 659. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. 1. “Não fixa competência originária do STF a propositura de ação com peculiaridades que dizem respeito a número restrito de magistrados alegadamente interessados na solução da causa” (Rcl 16.061, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 06/03/2014). Essa orientação se aplica a demanda em que se pleiteia o pagamento de ajuda de custo a juiz federal em razão de sua posse em domicílio diverso daquele em que residia antes do ingresso na magistratura. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE-AgR 743103, 2ª Turma, Rel. Ministro Teori Zavascki, julgado em 22/04/2014) Grifei 



    Dessa forma, rejeito a arguição de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da presente demanda e dou por prequestionado o art. 102, I, n, da CF. b) Incompetência do Juizado Especial Federal - anulação de ato administrativo. A União sustenta a incompetência do Juizado Especial Federal em razão da matéria posta em julgamento versar sobre anulação de ato administrativo. Mais uma vez, sem razão. É fato que a lei 10.259/2001 restringe a competência do Juizado Especial Federal as causas de menor complexidade, afastando o julgamento das ações que versem ou impliquem, mesmo que indiretamente na anulação de ato administrativo, exceto os de natureza fiscal ou previdenciária. Por não se tratar de nenhuma das hipóteses excepcionadas pretende a parte ré a declaração de incompetência do Juizado Especial Federal. Ocorre que toda a atividade administrativa se dá através da prática de atos administrativos (no sentido amplo), assim, a interpretação literal do art. 3º, § 1º, III, esvaziaria por completo a competência do JEF, o que por óbvio não foi a intenção do legislador. Assim, a melhor interpretação ao referido dispositivo é a que afasta da competência do JEF apenas os atos administrativos que importam no nascimento ou extinção de direitos, ou, ainda os que, mesmo que reflexamente, dependem da anulação ou modificação do ato para fazer nascer o direito ao pagamento de determinadas importâncias. Quanto aos pedidos de pagamento de valores retroativos não reconhecidos pela administração, prevalece a competência do JEF. 



    No caso, o reconhecimento do direito do autor não implicaria na anulação de qualquer ato administrativo, pois significa apenas dar cumprimento a norma legal que estabelece a indenização em razão de despesas de transporte e mudança quando verificadas as hipóteses legais. Rejeito, portanto, a alegação de incompetência do JEF, por não se tratar o caso de cancelamento ou anulação de ato administrativo. 



    MÉRITO. Depreende-se dos autos que o autor, aprovado em concurso público para provimento do cargo de Juiz Federal Substituto da 1ª Região tomou posse e entrou em exercício no cargo no dia 29/01/2015, sendo lotado inicialmente em Brasília-DF, na Escola da Magistratura Federal, onde permaneceu no período de 29/01/2015 a 31/05/2015. Por Ato nº 780, de 29/04/2015, foi lotado a partir de 01/06/2015 na Vara Única da Subseção Judiciária de Aparecida de Goiânia/GO. Embora o ato seja nomeado como lotação, verifica-se que se trata de remoção propriamente dita, já que desde a posse e entrada em exercício no mês de janeiro/2015, o autor encontrava-se lotado em Brasília-DF, vinculado à Escola da Magistratura Federal, como se depreende da Certidão TRF1-ASMAG, de 16/04/2015, anexada aos autos. Portanto, o caso concreto não trata de ajuda de custo decorrente da investidura do autor no cargo de Juiz Federal Substituto, mas de pagamento das despesas de transporte e mudança em virtude de remoção. Logo, não há necessidade de adentrar na análise de cabimento de ajuda de custo em caso de posse e investidura no cargo. No que tange à ajuda de custo aos magistrados, o art. 65, I, da Lei Complementar 35/79 dispõe: 



    Art. 65 - Além dos vencimentos, poderão ser outorgadas aos magistrados, nos termos da lei, as seguintes vantagens: I - ajuda de custo, para despesas de transporte e mudança; 



    A concessão da vantagem no âmbito da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus encontra-se regulamentada pela Resolução nº 4, de 14 de março de 2008, do Conselho da Justiça Federal, nestes termos: 



    Art. 96. O magistrado ou o servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com efetiva mudança de domicílio, fará jus à ajuda de custo para compensar as despesas de instalação, vedado o duplo pagamento de indenização, a qualquer tempo, caso o cônjuge ou companheiro, também magistrado ou servidor, venha a ter exercício na mesma sede. 



    Art. 97. 



    (...) 



    (...) 



    Parágrafo único. O magistrado fará jus à ajuda de custo em virtude de remoção ou promoção, quando esta implicar mudança de domicílio. 



    No caso dos autos, restou demonstrado que o ato de lotação do autor para o exercício do cargo de Juiz Federal Substituto na Vara Única da Subseção Judiciária de Aparecida de Goiânia/GO possui natureza de remoção e importou em alteração do seu domicílio legal, o qual foi fixado anteriormente em Brasília-DF em virtude da posse e exercício no cargo em 29/01/2015. Tratando-se de remoção de magistrado, seja substituto ou titular, a pedido ou de ofício, a parte autora faz jus à ajuda de custo, visto que está presente o interesse público. É esta a orientação do STJ: 



    ADMINISTRATIVO. JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO. REMOÇÃO A PEDIDO. AJUDA DE CUSTO. INTERESSE PÚBLICO. EXISTÊNCIA. ART. 65 DA LOMAN. PRECEDENTES DO STJ. 1. A orientação do STJ se consolidou no sentido de que o magistrado faz jus à ajuda de custo prevista no art. 65, I, da Loman, seja na remoção ex officio, seja na levada a efeito a pedido do interessado, uma vez que em ambas está presente o interesse público. 2. Agravo Regimental não provido. (AGRESP 201500030180, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:12/08/2015 ..DTPB:.) . 



    Com relação ao valor devido, há de se observar o disposto no art. 98 da Resolução nº 4, de 14 de março de 2008, nestes termos: 



    Art. 98. A ajuda de custo será calculada com base na remuneração devida ao magistrado ou servidor no mês em que ocorrer o deslocamento para a nova sede, em virtude de remoção, permuta entre juízes, promoção, redistribuição ou cessão no âmbito do Poder Judiciário da União, e não poderá exceder à importância correspondente a três meses de remuneração, observado o seguinte: 



    I – uma remuneração para o beneficiário que possua até um dependente; 



    II – duas remunerações, quando, além do beneficiário, houver dois dependentes; e 



    III – três remunerações, quando, além do beneficiário, houver três ou mais dependentes. 



    Assim sendo, considerando que o autor não demonstrou a existência de dependentes na data da mudança de domicílio – 01/06/2015, faz jus ao valor correspondente a uma remuneração, sobre o qual não incidirá descontos à título de imposto de renda nem de contribuição previdenciária, tendo em vista sua natureza indenizatória”. 



    4. Recurso não provido. Sentença mantida.’



    5. Fica a parte recorrente condenada ao pagamento de honorários advocatícios, ora fixados em 10% do valor da condenação (art. 85, §3º, inciso I, e § 11, do NCPC)”.



    Conforme relatado, o RE está calcado na premissa de que o período em que o magistrado esteve em Brasília-DF (29/1/2015 a 31/5/2015) deu-se, unicamente, em razão de sua participação em curso de formação ministrado na Escola da Magistratura Federal, não configurando, portanto sua lotação inicial. 



    Assiste razão à recorrente, pois de fato o recorrido não faz jus ao recebimento de ajuda de custo, uma vez que o deslocamento para Aparecida de Goiânia-GO, onde “foi lotado a partir de 01/06/2015 na Vara Única da Subseção Judiciária de Aparecida de Goiânia/GO”, não se deu em razão de remoção ou promoção.



    Convém registrar que, nos termos da Lei Complementar 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional), o magistrado faz jus à ajuda de custo para custear despesas de transporte e mudança (art. 65, I).



    Por outro lado, a Resolução 4/2008 do Conselho da Justiça Federal, que regulamenta, entre outros, a ajuda de custo no âmbito da Justiça Federal de Primeiro e Segundo Graus, dispõe em seu artigo 97 que:



    “Art. 97. Fazem jus à ajuda de custo os servidores que se deslocarem da respectiva sede, em virtude de: 



    I – remoção de ofício; (NR) (Redação dada pela Resolução n. 285, de 25.3.2014)



    […]



    Parágrafo único. O magistrado fará jus à ajuda de custo em virtude de remoção ou promoção, quando esta implicar mudança de domicílio. (Redação dada pela Resolução n. 228, de 15.2.2013)



    Dessa forma, depreende-se do dispositivo infralegal acima citado, que o magistrado federal somente fará jus à ajuda de custo para custear as despesas de seu deslocamento caso este decorra de remoção ou promoção para Seção Judiciária diversa para a qual lotado originariamente.



    Não há que se falar, portanto, em ajuda de custo a juiz federal referente à mudança de domicílio decorrente de sua posse no cargo. Noutras palavras, não existe remoção em razão da designação para o exercício inicial das funções de juiz substituto após a investidura no cargo. A remoção pressupõe, portanto, a existência de uma lotação anterior.



    A título de exemplo, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região é composto pelos Estados do Acre, Amazonas, Amapá, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima, Tocantins, bem como o Distrito Federal. Todavia, o Curso de Formação, obrigatório para os que ingressam na carreira, ocorre, em regra, na Escola da Magistratura Federal – ESMAF – situada em Brasília – DF e tem duração de cerca de 4 (quatro) meses. Finalizado o Curso de Formação é que o juiz recém-nomeado será designado para sua lotação inicial.



    Impor à União a obrigação de custear os gastos de todos juízes que sejam inicialmente lotados em unidade da federação diversa do Distrito Federal importa expressivo e ilegal impacto orçamentário-financeiro.



    No caso concreto, verifica-se do documento acostado aos autos pelo próprio autor (Vol. 2, fl. 5) que sua designação inicial na Escola da Magistratura Federal – ESMAF –, situada em Brasília – DF, deu-se para o cumprimento do Curso de Formação de Juiz Federal Substituto.



    Corrobora essa tese o fato de constar no ATO PRESI 780 – TRF-1 a expressão “lotar”. Veja-se (Vol. 2, fl. 34):



    “O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, no uso das suas atribuições legais e considerando o disposto no art. 2º, caput, da Resolução CJF 001, de 20/02/2008, com redação que lhe deu a Resolução CJF 2014/00301, de 26/08/2014, e no art. 2º da Resolução Presi 1, de 23/01/2015, RESOLVE: 



    LOTAR, a partir de 1º/06/2015, os Juízes Federais Substitutos, participantes do II Curso de Formação Inicial na Escola de Magistratura Federal da 1ª Região, nas seguintes localidades:



    [...]



    5. RODRIGO GONÇALVES DE SOUZA na Vara Única da Subseção Judiciária de Aparecida de Goiânia/GO, em vaga decorrente da promoção do Juiz Federal Jucelio Fleury Neto;



    Conclui-se, portanto, que a primeira lotação do recorrido após a conclusão do Curso de Formação Inicial deu-se na Vara Única da Subseção Judiciária de Aparecida de Goiânia/GO.



    Dessa forma, não sendo caso de mudança de domicílio em razão de remoção ou promoção, não lhe assiste direito à ajuda de custo. A concessão de tal verba ofende o art. 2º da Constituição, pois o Poder Judiciário estaria agindo como legislador, ao atribuir benefício sem respaldo em lei.



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual merece ser reformado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar improcedente o pedido inicial.



    Invertam-se os ônus de sucumbência. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de outubro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente